Tribunal: TJSP
Processo: 1003669-13.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r as custas de preparo. Art. 1.007, caput, e § 2o, CPC. Inércia do apelante. Deserção configurada. Recurso do autor não conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. Requeridas condenadas a tomar as providências necessárias para a baixa do gravame de forma definitiva. Danos morais. Conduta da vendedora que ultrapassou o mero dissabor. Demora no cancelamento da hipoteca que limitou o exercício da disponibilidade do bem pelo adquirente. Responsabilidade atribuída, entretanto, apenas à vendedora, e não à instituição financeira. Valor da indenização mantido. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Empreendimentos Imobiliários Damha – Mirassol II – SPE Ltda. não provido e recurso do réu Banco Bradesco S/A provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003669-13.2018.8.26.0358; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
DESERÇÃO. Interposição do recurso, pelo autor, com recolhimento do preparo em valor insuficiente. Intimação para complementar as custas de preparo. Art. 1.007, caput, e § 2o, CPC. Inércia do apelante. Deserção configurada. Recurso do autor não conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. Requeridas condenadas a tomar as providências necessárias para a baixa do gravame de

Ementa:
DESERÇÃO. Interposição do recurso, pelo autor, com recolhimento do preparo em valor insuficiente. Intimação para complementar as custas de preparo. Art. 1.007, caput, e § 2o, CPC. Inércia do apelante. Deserção configurada. Recurso do autor não conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. Requeridas condenadas a tomar as providências necessárias para a baixa do gravame de forma definitiva. Danos morais. Conduta da vendedora que ultrapassou o mero dissabor. Demora no cancelamento da hipoteca que limitou o exercício da disponibilidade do bem pelo adquirente. Responsabilidade atribuída, entretanto, apenas à vendedora, e não à instituição financeira. Valor da indenização mantido. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Empreendimentos Imobiliários Damha – Mirassol II – SPE Ltda. não provido e recurso do réu Banco Bradesco S/A provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 1
Registro: 2020.0000152462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003669-13.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, são apelados/apelantes EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA e ÁLVARO JOSÉ ALMEIDA SIMÕES BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
do autor, negaram provimento ao recurso da ré Empreendimentos Imobiliários
Damha Mirassol II SPE Ltda. e deram provimento ao recurso do réu Banco
Bradesco S/A. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 2
2
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES/APELADOS:
ÁLVARO
JOSÉ
ALMEIDA
SIMÕES
BRANCO,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II – SPE LTDA E BANCO
BRADESCO S/A
Comarca: Mirassol - 2a Vara
Processo de Origem: 1003669-13.2018.8.26.0358
Juiz(íza) Prolator(a): SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
VOTO no 12415
DESERÇÃO.
Interposição
do
recurso,
pelo
autor,
com
recolhimento do preparo em valor insuficiente. Intimação para
complementar as custas de preparo. Art. 1.007, caput, e § 2o, CPC.
Inércia do apelante. Deserção configurada. Recurso do autor não
conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEVANTAMENTO
DE HIPOTECA. Requeridas condenadas a tomar as providências
necessárias para a baixa do gravame de forma definitiva. Danos
morais. Conduta da vendedora que ultrapassou o mero dissabor.
Demora no cancelamento da hipoteca que limitou o exercício da
disponibilidade do bem pelo adquirente. Responsabilidade
atribuída, entretanto, apenas à vendedora, e não à instituição
financeira. Valor da indenização mantido. Sentença parcialmente
reformada. Recurso da ré Empreendimentos Imobiliários Damha
Mirassol II SPE Ltda. não provido e recurso do réu Banco
Bradesco S/A provido.
Vistos.
Trata-se de ação julgada procedente pela r. sentença
de fls. 426/441, cujo relatório fica adotado, para determinar que a parte ré tome
as providências necessárias para a baixa do gravame de forma definitiva e
condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de reparação por danos morais,
com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência, as rés foram condenadas a
arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00.
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
446/449) foram rejeitados (fls. 450).
Inconformadas, apelam as partes.
O réu Banco Bradesco S/A sustenta, em síntese (fls.
465/471), que cabe à requerida Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 3
3
SPE Ltda o pagamento da indenização por danos morais, pois foi quem celebrou
com o apelado o instrumento particular de compromisso de compra e venda de
imóvel, sendo o banco apelante responsável apenas por conceder o
financiamento. Requer a reforma da sentença no que se refere à condenação por
danos morais.
O autor alega, em síntese (fls. 483/496): 1) o apelante
deve ser indenizado pela perda de uma chance, uma vez que perdeu o negócio
realizado, tendo que adquirir outro terreno para poder adimplir sua parte no
contrato, sofrendo prejuízo de mais de R$40.000,00, pois a hipoteca não foi
revogada a tempo do cumprimento do avençado em contrato; 2) houve atraso na
entrega das obras de infraestrutura, portanto, a apelada deve ser condenada ao
pagamento de lucros cessantes; 3) a indenização por danos morais deve ser
majorada para R$14.970,00.
A ré Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II
SPE Ltda. alega, em síntese (fls. 502/509), que a obrigação imposta, qual seja,
de baixa da hipoteca, já foi cumprida e a apelante está em dia com todas as suas
obrigações contratuais, inclusive a conclusão das obras de infraestrutura e
entrega do lote. Ademais, desde a aquisição do imóvel, o apelado tinha
conhecimento da hipoteca, já que adquiriu o bem após o registro desta. Além
disso, a apelante não possui qualquer ingerência perante o banco responsável
para liberação da documentação necessária à outorga da escritura definitiva.
Portanto, é indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização,
inclusive porque não se encontram presentes os elementos caracterizadores da
responsabilidade civil.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 513/517,
518/524 e 525/548).
O autor foi intimado para complementar as custas de
preparo (fls. 551) e permaneceu inerte (fls. 553).
Regularmente processados os recursos, com preparo
as apelações das rés (fls. 472/473 e 510/512).
É o relatório.
O recurso do autor não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 4
4
O autor interpôs recurso de apelação com recolhimento
das custas de preparo em valor insuficiente (fls. 497/498).
Intimado para comprovar o recolhimento da diferença,
em cinco dias, sob pena de deserção (fls. 551), o requerente permaneceu inerte
(fls. 553).
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §2o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.
O não recolhimento das custas devidas é motivo de
deserção (art. 1.007, § 2o, CPC 2015) e impede o prosseguimento do recurso,
cabendo o seu não conhecimento.
No mais, o recurso da ré Empreendimentos Imobiliários
Damha Mirassol II SPE Ltda. não comporta provimento e o recurso do réu
Banco Bradesco S/A comporta provimento.
É incontroversa a celebração, em 30/11/2015, de
compromisso de compra e venda de imóvel consistente no lote no 2, quadra L, do
Loteamento Village Damha Mirassol IV (fls. 32/65).
Consta, ainda, que, em 10/08/2018, o autor celebrou
instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial com
terceiro, pelo qual adquiriu o lote no 14, quadra M, do Loteamento Village Damha
Mirassol 3, comprometendo-se a pagar parte do preço mediante entrega do lote
adquirido da ré (fls. 66/71).
Alega o requerente que foi surpreendido ao descobrir
que a requerida havia constituído hipoteca do referido imóvel junto ao réu Banco
Bradesco S/A (fls. 03), além de ter havido atraso na entrega das obras de
infraestrutura.
Assim, requereu a condenação das rés à baixa da
hipoteca e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença condenou as rés a tomarem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 5
5
providências necessárias para a baixa do gravame de forma definitiva e
condenou-as ao pagamento de R$3.000,00 a título de reparação por danos
morais.
No que se refere à baixa da hipoteca, não há
controvérsia em grau de recurso, inclusive porque a medida já foi providenciada
pela requerida (fls. 452/462 e 476/482).
Entretanto, em que pesem os argumentos da ré
Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II SPE Ltda., sua conduta
ultrapassou o mero dissabor, ocasionando danos morais, ante a demora no
cancelamento da hipoteca, o que limitou o exercício da disponibilidade do bem
pelo adquirente. Cumpre observar que a requerida somente providenciou a
quitação e liberação da garantia após a prolação da sentença (fls. 452/462),
embora já houvesse determinação nesse sentido a título de tutela provisória de
urgência (fls. 331).
A responsabilização pelos danos morais, entretanto,
deve ser atribuída somente à ré Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol
II SPE Ltda., vendedora do imóvel, pois cabia a ela providenciar a quitação da
dívida perante a instituição financeira, possibilitando a liberação da garantia, que
foi averbada na matrícula do imóvel somente em 24/10/2019 (fls. 482).
O valor da indenização, ademais, entremostra-se
razoável.
Com efeito, “A indenização, em caso de danos morais, não
visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja
precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base
em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da
vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição econômica das partes” (REsp. no 239.973 RN, 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v.u., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJU
de 12/6/00, pág.129).
Em verdade, “na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (REsp. no 145.358 - MG, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. u., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em
29/10/98, DJU de 1o/3/99, pág. 325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003669-13.2018.8.26.0358 - 6
6
Anota-se, por fim, que, “À míngua de critérios objetivos
seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da
equação compensação-repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser
suficiente tanto para compensar o sofrimento da vítima (sem representar um
enriquecimento sem causa em favor dela), quanto para atuar, em relação ao
responsável, como fator de inibição de conduta culposa futura” (Apelação
Cível no 58.788-4 - São Paulo, TJSP - 6a Câm. Dir. Privado, v. u., Rel. Des.
Antônio Carlos Marcato, em 11/2/99).
Feitas essas considerações, mostra-se razoável a
indenização fixada, suficiente para compensar os transtornos causados ao
adquirente do imóvel, sem representar enriquecimento sem causa.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para afastar a condenação do réu Banco Bradesco S/A ao pagamento da
indenização por danos morais.
Ante a sucumbência e o resultado dos recursos, deixo
de majorar os honorários advocatícios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso do autor,
nega-se provimento ao recurso da ré Empreendimentos Imobiliários Damha
Mirassol II SPE Ltda. e dá-se provimento ao recurso do réu Banco Bradesco
S/A, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora